Tribunal: STF
Processo: ARE 1509965
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 92, p. 1-2): 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE CNPJ. SÚMULA N. 7. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 362.



    I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando a devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de salário-educação por produtores rurais.



    II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido e fixar os honorários advocatícios em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Esta Corte deu provimento ao recurso especial.



    III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição do produtor rural no CNPJ gera uma presunção de que desenvolve atividade empresarial e, nesses termos, de que é devedor da contribuição ao salário-educação.



    VI - O acórdão de origem assentou que o produtor rural em questão possui CNPJ, conforme se observa do seguinte trecho: " (...) constituído como pessoa jurídica perante a Junta Comercial- como ocorre; por exemplo, no Estado de São Paulo, onde os produtores rurais acham-se inscritos no CNPJ por força de imposição normativa."



    V - A interpretação dada pela Corte de origem quanto à obrigatoriedade de que o produtor rural esteja inscrito na Junta Comercial para que seja contribuinte do salário-educação destoa do entendimento adotado no âmbito do STJ por ocasião do julgamento do Tema n. 362, que conferiu interpretação mais ampla à definição de sujeito passivo do referido tributo.



    VI - A inscrição do empresário rural na Junta Comercial é facultativa, nos termos do art. 971 do Código Civil. A inscrição do produtor rural no CNPJ gera uma presunção de que desenvolve atividade empresarial e, nesses termos, de que é devedor da contribuição ao salário-educação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (REsp n. 1.812.828/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.241.404/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021 e EDcl no REsp n. 1.867.438/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)



    VII - A conclusão do Tribunal de origem de que seria necessária a inscrição na Junta Comercial para fins de determinação da sujeição passiva do produtor rural à contribuição social do salário-educação não se coaduna com a jurisprudência desta Corte – segundo a qual a inscrição do empresário no CNPJ já seria suficiente à caracterização do sujeito-passivo – devendo ser reformada no ponto.



    VIII - Demonstrado no acórdão recorrido que o autor é produtor rural com inscrição no CNPJ e empregador rural, deve ser considerado como sujeito passivo da contribuição social do salário-educação.



    IX - Agravo interno improvido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 113).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 150, I, e 212, §5º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais sustenta, em síntese, que (eDOC 120, p. 7-):



    “34. A controvérsia constitucional devolvida à apreciação desse C. Supremo Tribunal Federal é exclusivamente jurídica: a determinação se a simples inscrição no CNPJ seria suficiente para o enquadramento como empresa para fins de incidência do salário-educação (art. 212, §5º da CF). 



35. No caso, faz-se necessária mera revaloração jurídica das provas e dos fatos, uma vez que todos os elementos fático-probatórios foram devidamente descritos no acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja decisão no sentido que tais elementos levariam à conclusão de que os Recorrentes não se enquadrariam no conceito de empresa foi reformada pelo C. STJ sob o argumento de que a simples inscrição no CNPJ, por si só, levaria à incidência da contribuição em voga.



36. Trata-se, portanto, de definir se, para os fins do quanto disposto no artigo 212, §5º, da Constituição Federal (e tido por violado), a simples inscrição no CNPJ seria suficiente à subsunção ao conceito de empresa, sem necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório – afastando-se, assim, o óbice da Súmula 279 deste C. STF, haja vista que todos os elementos essenciais à compreensão da controvérsia estão retratados na Carta Magna, nos v. acórdãos e nas peças processuais.



(...)



48. Neste contexto, conforme exaustivamente reforçado, o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao analisar todo o contexto fático/probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência dos elementos caracterizadores de atividade empresarial no que se refere aos Recorrentes, o que levou ao reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de salário-educação, em estrito cumprimento ao quanto disposto pelo artigo 212, § 5º do texto constitucional.



(...)



52. Nada mais absurdo! A inscrição no CNPJ sequer é um dos elementos necessários à caracterização da atividade empresarial, de modo que, o simples fato dos Recorrentes possuírem CNPJ jamais poderia se sobressair em relação a todo o contexto fático analisado pelo E. Tribunal Regional Federal.



53. Dessa forma, o v. acórdão recorrido acabou por preterir o comando constitucional, optando por se apegar a mera presunção relativa que – frise-se – restou afastada pelo v. acórdão proferido pelo E. TRF da 3ª Região, o qual, acertadamente, reconheceu que o cadastro no CNPJ não caracteriza os Embargantes como empresa, tratando-se de “mera formalidade imposta pela Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Portaria CAT n° II 7 de 30/07/2010)”.



54. O texto constitucional não prevê que a contribuição social do salárioeducação deve ser recolhida por aqueles cadastrados no CNPJ, pelo contrário, o artigo 212, §5º é literal ao afirmar que o salário educação é devido pelas “empresas”, conceito este que, conforme demonstrado, não está restrito à mera inscrição no CNPJ.”



    É o relatório. Decido. 



    De início, cumpre observar que a compatibilidade material do salário-educação às Constituições de 1969 e 1988 já foi analisada sob a sistemática da repercussão geral no Tema 518, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 660.933, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2012, cuja ementa reproduz-se a seguir:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a inexigibilidade do salário-educação com base na análise da Lei 9.424/96. Nesse sentido, da leitura do acórdão impugnado constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal se daria apenas de forma oblíqua ou reflexa, inviabilizando o processamento do apelo extremo. 



    Corroborando com a índole infraconstitucional da controvérsia, observo que o STF, no julgamento do Tema 910, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 979.764, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2016, assentou a ausência de repercussão geral de matéria similar à presente. Confira-se com a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.”



    No mesmo sentido, confira-se com os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1197626 AgR, de minha relatoria, DJe 16.03.20)”



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE-AgR 85.784, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015)” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente